Tribunal: TJSP
Processo: 2371929-15.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – Preliminar: Nulidade do v. acórdão que anulou o primeiro julgamento proferido pelo e. Tribunal do Júri e da decisão condenatória decorrente. Não acolhimento. Decisão proferida com base no art. 593, III, d, do CPP, diante da contrariedade à prova dos autos. Controle legítimo assegurado pelo sistema recursal. Mérito: Decisão contrária à evidência dos

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – Preliminar: Nulidade do v. acórdão que anulou o primeiro julgamento proferido pelo e. Tribunal do Júri e da decisão condenatória decorrente. Não acolhimento. Decisão proferida com base no art. 593, III, d, do CPP, diante da contrariedade à prova dos autos. Controle legítimo assegurado pelo sistema recursal. Mérito: Decisão contrária à evidência dos autos. Inocorrência. Provas robustas acerca da autoria e da materialidade delitiva. Conjunto probatório examinado de forma percuciente tanto na origem como pelo E. Tribunal. Reprimenda e regime prisional. Manutenção. Necessidade. – MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE